Tribunal: TJBA
Processo: 8056411-09.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8056411-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

RECLAMANTE: JOAO PEREIRA DE MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS

RECLAMADO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO AI Nº 8049515- 47.2023.8.05.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL e outros

Advogado(s)
:
IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA FORMAL. EXTENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada por JOÃO PEREIRA DE MACEDO, JONAS MATIAS DE SENA e VANDERLEIA GOMES DE ARAÚJO, com fundamento no art. 988, II, do CPC/2015 e no art. 248 do RITJBA, contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8049515-47.2023.8.05.0000, que teria afrontado a coisa julgada formada no acórdão da Primeira Câmara Cível, o qual extinguiu a Ação Reivindicatória nº 0002252-39.2003.8.05.0039 sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) se a decisão que determinou reintegração de posse sobre a integralidade da área do Loteamento Espaço Alpha (7.425.823,00m2) violou os limites do título executivo judicial formado na Ação de Reintegração de Posse nº 0001092-47.2001.8.05.0039, cujo objeto seria de apenas 865.457,00m2; (ii) se a Reclamação é via processual adequada à revisão do alcance de decisão transitada em julgado; (iii) se o uso da Reclamação como sucedâneo de recurso, após a rejeição de sucessivos agravos de instrumento sobre o mesmo tema, enseja ausência de interesse processual.

III. Razões de Decidir
3. A Reclamação Constitucional tem finalidade restrita à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais (art. 988, CPC/2015), não podendo ser utilizada como via recursal alternativa ou mecanismo de reexame de decisões já apreciadas em sede recursal própria.
4. A controvérsia quanto à extensão da área objeto da reintegração de posse já foi enfrentada em diversos agravos de instrumento (AI nº 8000980-53.2023.8.05.0000, AI nº 8049515-47.2023.8.05.0000, AI nº 8052882-79.2023.8.05.0000 e AI nº 8053764-41.2023.8.05.0000), todos rejeitados pela Primeira Câmara Cível, caracterizando-se a presente Reclamação como indevida reiteração das teses por via processual imprópria.
5. O STJ tem firme entendimento de que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e que a sua admissibilidade exige identidade estrita entre o ato impugnado e o conteúdo da decisão cuja autoridade se busca preservar (STJ - Rcl 33107/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 15/02/2022).
6. No mesmo sentido, a jurisprudência do TJBA (AI nº 8029695-13.2021.8.05.0000) reconhece que a realização de nova perícia em ação possessória para delimitação da área objeto do cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, desde que voltada à efetividade do comando judicial, não implicando ampliação do conteúdo do título.
7. A utilização da Reclamação como mecanismo de rediscussão de matéria já decidida por meio de recurso próprio, além de violar a legalidade processual, configura ausência de interesse processual na modalidade interesse-adequação, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e Tese
8. Reclamação extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, e art. 162, XI, do RITJBA. Tese de julgamento: “
É incabível o manejo da Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso para reexaminar matéria já definitivamente apreciada em sede recursal própria, especialmente quando inexistente identidade estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o julgado cuja autoridade se pretende preservar. A inadequação da via processual caracteriza ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Reclamação Constitucional nº 8056411-09.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Reclamantes,
JOÃO PEREIRA DE MACEDO, JONAS MATIAS DE SENA
e
VANDERLEIA GOMES DE ARAÚJO
, e, como Reclamada,
TERRABRÁS TERRAPLANAGENS DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)